Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS A EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo.
2 – Recurso inominado. Inadmissibilidade. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias. A decisão interlocutória que rejeita embargos à execução, sem extinguir o feito, não desafia recurso inominado (art. 41 da Lei no 9.099/95). No sistema dos Juizados Especiais, vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que sem demonstração de grave erro de procedimento com lesão de difícil ou incerta reparação causada pelo ato proferido, não há que se cogitar em adoção da fungibilidade recursal. Precedente da Turma: (20140210062009ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO). De outra parte, mesmo que se admitisse a interposição do recurso, no caso, não foi observado o prazo previsto no art. 42 da Lei 9.099/1995, o que também constitui óbice ao seu conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
3 – Embargos à execução. Recurso cabível. O enunciado 143 do FONAJE expressa com propriedade que: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.” Isso é o desejável, ou seja, que os embargos ponham fim à execução, o que se dá quando a impugnação ocorre quando já penhorados bens que abarquem toda a dívida, de modo que a rejeição aos embargos implica em extinguir o processo, com a consequência liberação do valor em favor do credor. Todavia, no caso em exame, não havia penhora contemplando toda a obrigação vinculada ao título. Por isso a decisão interlocutória que resolveu os embargos determinou o prosseguimento da execução, o que de fato ocorreu, com a determinação de penhora online (ID208741419). Quanto ao precedente do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020), com a devida vênia, entendo que não se aplica ao caso, pois, diferentemente da execução extrajudicial do CPC, os embargos à execução no rito da Lei n. 9.099/95 se processa nos autos da própria execução. Neste passo, a decisão é mesmo interlocutória, e não definitiva. Este também é o sentido da Súmula n. 7 da TUJ, que permite recurso contra decisão em embargos à execução (ou impugnação) sem paralisar o curso da execução.
4 – Recurso não conhecido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente.

J